Tribunal: STF
Processo: ARE 1589425
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Agravo. Temas RG nº 181 e nº 583 aplicados na origem. Inadmissibilidade. Reexame de normas legais e coletivas, bem como fatos e provas. Incidência dos verbetes nº 279 e 454 da Súmula do STF. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho.
2. O recorrente alegou violação aos arts. 5º, inc. II, 7º, incs. XXVI e XXIX, da Constituição da República, argumentando a necessidade de observância às normas coletivas. Sustentou que o reclamante recebia adicional por cargo de confiança, não sendo devidas horas extras; que a gratificação semestral não seria habitual para integração na Participação nos Lucros ou Resultados (PLR); e que houve pagamento de anuênios ou, subsidiariamente, a prescrição bienal da parcela.
II. Questão em discussão
3.  A questão em discussão consiste em saber se (i) o agravo pode ser integralmente conhecido; e (ii) a gratificação semestral tem natureza salarial e habitualidade para integrar a base de cálculo da Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), conforme normas coletivas, e se a análise dessa matéria é possível em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4.  O juízo de admissibilidade aplicou os Temas nº 181 e nº 583 do ementário da Repercussão Geral quanto às matérias relativas às horas extras, supressão de anuênios e prescrição, tornando inviável o agravo nesses pontos.
5. A Corte de origem, com base nas provas dos autos, na Consolidação das Leis do Trabalho e nas normas coletivas, afirmou a legitimidade da integração da gratificação semestral no cálculo da PLR, por possuir natureza salarial e ser verba fixa e habitual.
6. Para acolher os argumentos do recorrente e divergir do que foi asseverado pela Corte de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios, a legislação infraconstitucional de regência e as normas coletivas em questão, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário.
IV. Dispositivo 
7. Conhecido em parte o agravo e, nessa extensão, negado provimento.
_________ 
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. II, 7º, inc. XXVI; CLT, arts. 137, 224, § 2º, 457, § 1º, 818, 896, § 7º; CPC, arts. 371, 373, inc. I, 1.026, §§ 2º a 4º, 1.030, § 2º, 1.042.   
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020; STF, Enunciado nº 279 da Súmula; STF, Enunciado nº 454 da Súmula; TST, Súmula nº 102, inc. I; TST, Súmula nº 113; TST, Súmula nº 124; TST, Súmula nº 126; TST, Súmula nº 253; TST, Súmula nº 333.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão mediante a qual foi inadmitido o recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), assim sintetizado: 

“RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. 
1. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULAS NºS 102, I, E 126. NÃO CONHECIMENTO. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, a configuração, ou não, do exercício da função de confiança a que se refere o artigo 224, § 2º, da CLT, dependente da prova das reais atribuições do empregado, é insuscetível de exame mediante recurso de revista. 
Na hipótese, o egrégio Colegiado Regional, com base no acervo fático-probatório dos autos, taxativamente consignou que o reclamante não possuía nenhum poder de mando, representação ou fiscalização, nem mesmo em menor grau, poderes esses inerentes aos cargos de direção, chefia ou a qualquer outro similar a esses, dessa forma, registrando que o obreiro não desenvolvia qualquer atividade de maior fidúcia. 
Ademais, indicou que para configuração de cargo de confiança, exige-se o efetivo desempenho de função revestida de fidúcia especial, independentemente de sua nomenclatura, e não só a percepção de gratificação não inferior a um terço do salário, o que não restou demonstrado caso dos autos. Assim, manteve o reconhecimento de que o autor não se inseria na exceção do § 2º do artigo 224 da CLT, fazendo jus ao pagamento de horas extraordinárias excedentes à 6ª diária. 
Nesse contexto, para averiguar a configuração, ou não, do exercício do cargo de confiança, previsto no artigo 224, § 2º, da CLT, revela-se necessária a análise da prova das reais atribuições da reclamante, o que é inadmissível em sede de recurso extraordinário, como o recurso de revista, nos termos da Súmula nº 126 e da orientação vazada na Súmula nº 102. 
Recurso de revista de que não se conhece. 
2. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. CAMPANHAS JUNTO À UNIVERSIDADES E DESLOCAMENTO DE CURSOS. SÚMULA Nº 126. NÃO CONHECIMENTO. 
Quanto às atividades desenvolvidas pelo obreiro junto às universidades, o egrégio Colegiado Regional, analisando a prova oral, registrou que estas “ocorriam 2 vezes por ano, durante, em média, 15 dias, e que a jornada de trabalho nessas ocasiões era das 20h30min às 21h30min”, com relação ao horário de término considerou como sendo as 21h30, uma vez que “o próprio preposto da reclamada em seu depoimento, a referida atividade durava em torno de uma hora”. 
Ademais, quanto às horas extraordinárias deferidas pelos deslocamentos para participação em cursos, registrou que “a prova produzida é uníssona quanto à realização de tais cursos, sendo que a testemunha do reclamante informou de forma clara que os deslocamentos se davam no horário das 22h00min às 06h00min, mostrando-se correta a sentença no aspecto”. 
Conforme se verifica, não se cuida de debate sobre a correta distribuição do ônus da prova, mas do mero reexame da prova efetivamente produzida, a qual foi livremente apreciada pelo juiz, na forma do artigo 371 do NCPC, estando a egrégia Corte a quo respaldada pelo princípio da livre convicção racional na ponderação da prova oral e documental, não havendo falar em violação dos artigos 818 da CLT e 373, I, do CPC. 
Ademais, a adoção de entendimento diverso, que autorize concluir indevidas as horas extraordinárias na forma em que foram deferidas, implicaria, necessariamente, no reexame das provas produzidas no processo, procedimento vedado a esta Corte Superior, dada a natureza extraordinária do recurso de revista. Incide, portanto, o óbice contido na Súmula nº 126. 
Recurso de revista de que não se conhece.
 3. BANCÁRIO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DIVISOR APLICÁVEL. PROVIMENTO. 
A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-1), em sua composição plena, no julgamento do Incidente de Recursos de Revista Repetitivos n° IRR-849-83.2013.5.03.0138, da relatoria do eminente Ministro Cláudio Brandão, firmou posição de que no cálculo das horas extraordinárias do bancário deve incidir a regra geral estabelecida no artigo 64 da CLT, da qual se obtêm os divisores 180 e 220 para os empregados submetidos, respectivamente, à jornada de 6 e 8 horas diárias. 
Naquela oportunidade, ressaltou-se que o divisor decorre do número de horas remuneradas pelo salário mensal, independentemente de serem trabalhadas. Com isso, a inclusão do sábado como dia de repouso remunerado não altera o mencionado cálculo, porquanto o número de horas (trabalhadas ou de descanso) que o salário custeia permanecerá igual. 
Na mesma ocasião, em observância ao princípio da segurança jurídica, foram modulados os efeitos da referida decisão, com vistas a não atingir os processos oriundos de Turmas deste Tribunal Superior ou da SBDI-1 com julgamento de mérito ocorrido entre 27.9.2012 (data da publicação da nova redação da Súmula n° 124) e 21.11.2016 (data do julgamento do IRR em comento). Afora esses processos, em todos os demais que estão em curso na Justiça do Trabalho, inclusive os com trânsito em julgado em que não haja determinação sobre o divisor aplicável, deverá ser observado o comando contido no decisum em relevo, conforme previsão legal. 
Ainda no referido julgamento, a egrégia SBDI-1 Plena também cristalizou entendimento de que as normas coletivas da referida categoria não atribuíram ao sábado a natureza jurídica de repouso semanal remunerado (item 7 da ementa do mencionado julgado). 
A decisão em destaque, frise-se, decorreu do exame de cláusula coletiva que, segundo consignado no citado julgado, teve redação idêntica reproduzida nos inúmeros instrumentos normativos da categoria dos bancários, firmados em todo o Brasil, havendo variações apenas na sua numeração e em poucas expressões utilizadas nas diversas normas coletivas. 
Da análise da cláusula coletiva em relevo, adotou-se tese de que a sua redação tão somente assegura repercussão de horas extraordinárias habituais na remuneração do sábado do bancário, sem reconhecer o mencionado dia como sendo de descanso semanal remunerado. Em outras palavras, as normas coletivas, mesmo mantendo o sábado do bancário como dia útil não trabalhado, na forma preconizada na primeira parte da Súmula nº 113, asseguraram que no referido dia houvesse repercussão das horas extraordinárias, desde que prestadas durante toda a semana anterior, vantagem não permitida pela segunda parte do verbete sumular indicado. 
Na hipótese, o egrégio Tribunal Regional deixou consignado que a norma coletiva estabeleceu o sábado como dia de repouso semanal remunerado e, por conta disso, determinou a adoção do divisor 150 para o cálculo das horas excedentes da 6ª diária. 
A referida decisão, como visto, destoa do entendimento sufragado pela egrégia SBDI-1 Plena, na medida em que, mesmo que se considere o sábado como dia de descanso remunerado para o bancário, tal fato não altera o cálculo do divisor, pois, como já realçado, o critério para a obtenção do divisor deriva das horas custeadas pelo salário, o que inclui o sábado, o qual, trabalhado ou destinado ao repouso, é remunerado. 
Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. 
4. INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL NA BASE DE CÁLCULO DA PLR. NÃO CONHECIMENTO. 
A decisão regional está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a parcela intitulada "gratificação semestral", possui natureza salarial e é verba fixa, ainda que possua periodicidade semestral, uma vez que é parcela paga com habitualidade, devendo, assim, integrar a PLR, conforme determinam as normas coletivas que fixam a sua base de cálculo. 
Incide o óbice do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333. 
Recurso de revista de que não se conhece. 
5. GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS. REPERCUSSÃO NO 13º SALÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. 
A decisão Regional quanto à repercussão da gratificação semestral na gratificação natalina, está em conformidade com a jurisprudência atual e notória desta Corte Superior, contida na Súmula nº 253. 
Incidência do óbice do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333. 
Recurso de revista de que não se conhece. 
6. FÉRIAS. INDENIZAÇÃO. "VENDA" DE DEZ DIAS. IMPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. PAGAMENTO EM DOBRO. SÚMULA Nº 126. NÃO CONHECIMENTO. 
O egrégio Tribunal Regional manteve a sentença que deferiu o pagamento em dobro ao autor referente aos dez dias não usufruídos a cada período de férias, consignando que, ao reclamado competia comprovar que a conversão de 1/3 de período de férias em abono pecuniário tenha se dado por solicitação do reclamante, ônus do qual não se desincumbiu. Concluiu, dessa forma, que tal fracionamento das férias era imposto pelo reclamado. 
Registrou ainda, que a testemunha “referiu, claramente, que não era facultado pela reclamada o gozo do período integral de férias” Assim, a adoção de entendimento diverso, que autorize concluir que o fracionamento das férias não era imposto pelo reclamado, implicaria, necessariamente, no reexame das provas produzidas no processo, procedimento vedado a esta Corte Superior, dada a natureza extraordinária do recurso de revista. Incide, portanto, o óbice contido na Súmula nº 126. 
No mais, é firme a jurisprudência desta colenda Corte Superior no sentido de que a imposição do empregador em converter os dez dias de férias do empregado em abono pecuniário acarreta o pagamento em dobro do período correspondente, na forma do artigo 137 da CLT. Precedentes 
Incidência do óbice do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333. 
Recurso de revista de que não se conhece. 
7. ANUÊNIOS. SUPRESSÃO. NORMA COLETIVA. NÃO CONHECIMENTO. 
O egrégio Tribunal Regional entendeu a reclamada deixou de trazer aos autos o documento referido na norma coletiva que determina que eventual opção pela indenização dos anuênios deveria ser feita por escrito. Assim, entendeu como comprovada a supressão do pagamento dos anuênios a partir do ano de 2001 e condenou a reclamada ao pagamento dos anuênios a contar desta data. 
A reclamada, portanto, não se desincumbiu do seu ônus de constituir prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do reclamante. Dessa forma, contata-se que a Corte Regional decidiu a matéria amparada na correta distribuição do ônus da prova e no conjunto fático-probatório dos autos. 
Nesse contexto, para divergir das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, concluindo no sentido de o obreiro optou pela indenização do adicional por tempo de serviço, seria necessário o reexame das provas produzidas no processo, o que é vedado a esta Corte Superior, dada a natureza extraordinária do recurso de revista, nos termos da Súmula nº 126. 
Recurso de revista de que não se conhece. 
8. PRESCRIÇÃO. ANUÊNIOS. SUPRESSÃO. NORMA COLETIVA. NÃO CONHECIMENTO. 
A egrégia SBDI-1, quando do julgamento do processo nº TSTE-ED-RR-151-79.2011.5.04.0733, na sessão do dia 24/9/2015, analisando questão semelhante a dos autos, firmou o entendimento de que é parcial a prescrição da pretensão obreira à percepção das diferenças da verba "anuênios", por entender, na ocasião, tratar-se, não de alteração, mas de descumprimento do pactuado, decorrente do não pagamento de parcela que foi assegurada em norma regulamentar e já se encontrava incorporada ao patrimônio jurídico do empregado. Ressalva de entendimento do Relator.
Na hipótese, a Corte Regional entendeu se tratar de lesão se renova mensalmente durante o curso do contrato, não se podendo considerar a incidência da prescrição total. Dessa forma, o v. acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, uma vez que deve ser aplicada a prescrição parcial à pretensão do pagamento de diferenças de anuênios. 
Recurso de revista de que não se conhece.” (e-doc. 37).

2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. II, 7º, incs. XXVI e XXIX, da Carta da República, argumentando a necessidade da observância das normas coletivas. 

2.1. Aduz, em suma, que (i) o reclamante recebia adicional pelo exercício de cargo de confiança, não sendo devidas horas extras a partir da sétima hora trabalhada; (ii) a gratificação semestral não pode ser considerada habitual para fim de integração na remuneração e, consequentemente, na  Participação nos Lucros ou Resultados (PLR); e (iii) houve o pagamento de anuênios e, ainda que assim não se entenda, houve a prescrição bienal de tal parcela (e-doc. 39). 

3. O recorrido não apresentou contrarrazões (e-doc. 46).

4. O Presidente do TST não admitiu o apelo extremo (e-doc. 51), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 53).

É o relatório. 

Decido.

5. De início, verifico que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou os Temas RG nº 181 e nº 583 quanto às matérias alusivas às horas extras, à supressão de anuênios e à prescrição. Nesses pontos, inviável o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).

6. Sobeja, portanto, somente a análise da alegada ofensa aos arts. 5º, inc. II, e 7º, inc. XXVI, da CRFB, relativamente à inclusão da gratificação semestral da base de cálculo da PLR. Nesse contexto, para melhor exame da controvérsia, transcrevo do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:

“1.2.4. GRATIFICAÇÕES SEMESTRAIS. REFLEXOS NAS PARCELAS PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). 
O egrégio Tribunal Regional do Trabalho assim fundamentou sua decisão: 
"2. REFLEXOS DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL NA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS Recorre o reclamante pela condenação da reclamada ao pagamento de diferenças de participação nos lucros e resultados pela inclusão da gratificação semestral na sua base de cálculo. Aduz que as verbas percebidas costumeiramente integram a remuneração do empregado, para todos os efeitos, referindo, também, que a gratificação semestral é parcela fixa, porém com periodicidade semestral. 
A Julgadora indeferiu o pedido pelos seguintes fundamentos: 
As normas coletivas que instituem o pagamento da participação nos lucros e resultados estabelecem que: 
“CLÁUSULA PRIMEIRA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (P.L.R.) Ao empregado admitido até 31.12.2007 em efetivo exercício em 31.12.2008, convenciona-se o pagamento, pelo banco, até 2.3.2009, de 90% (noventa por cento) sobre o salário-base mais verbas fixas de natureza salarial, reajustadas em setembro/2008, acrescido do valor fixo de R$ 966,00 (novecentos e sessenta e seis reais), limitado ao valor de R$ 6.301,00 (seis mil, trezentos e um reais)” (fl. 219).
Como a gratificação semestral não está expressamente indicada no dispositivo acima transcrito, tampouco pode ser enquadrada na expressão “verbas fixas” , entende-se que não são devidas as diferenças postuladas pelo reclamante. 
Cediço que a gratificação semestral tem natureza salarial, conforme o art. 457, §1º, da CLT, uma vez que é uma gratificação ajustada pela partes e em valor fixo, integrante do teor das convenções coletivas, que fixa os critérios para o seu pagamento. Uma vez considerada como parcela de natureza salarial, e verificada a habitualidade com que é paga, deve integrar a base de cálculo da participação nos lucros ou resultados (PLR). 
Registro, ainda, que mesmo que a gratificação semestral não constitua vantagem recebida mensalmente, é habitual. A Súmula nº 253 do TST assim estabelece: 
A gratificação semestral não repercute no cálculo das horas extras, das férias e do aviso prévio, ainda que indenizados. Repercute, contudo, pelo seu duodécimo na indenização por antiguidade e na gratificação natalina. 
Dou provimento, portanto, ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças na participação nos lucros e resultados, pela consideração da gratificação semestral na base de cálculo da referida parcela.”
O reclamado, nas razões do recurso de revista, alegou, em síntese, que não existe previsão legal ou normativa quanto à obrigação de integração da gratificação semestral na participação nos lucros e resultados, bem como a gratificação semestral não se constitui em verba de natureza salarial. 
Aponta violação aos artigos 5º, II e 7º, XVI, da Constituição Federal. 
Recurso não alcança conhecimento. 
O entendimento desta colenda Corte Superior é no sentido de que a parcela intitulada "gratificação semestral", possui natureza salarial e é verba fixa, ainda que possua periodicidade semestral, uma vez que é parcela paga com habitualidade, devendo, assim, integrar a PLR, conforme determinam as normas coletivas que fixam a sua base de cálculo. 
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:
(...)
Na hipótese, Tribunal Regional registrou que, tendo em vista que as gratificações semestrais constituem parcela fixa de natureza salarial, a teor do artigo 457, § 1º, da CLT, devem integrar o cálculo da PLR.
Em vista de decisão do egrégio Tribunal Regional em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incide o óbice do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333. 
Não conheço.” (e-doc. 37, p. 22-29; grifos nossos).

7. Como se pode notar, a Corte de origem, com base nas provas dos autos, na Consolidação das Leis do Trabalho e nas normas coletivas, asseverou ser legítima a integração da gratificação semestral no cálculo da PLR. 

8. Desse modo, para acolher os argumentos do recorrente e dissentir do que asseverado pela Corte de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios, a legislação infraconstitucional de regência e as normas coletivas em questão, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no ponto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:

E.  279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 
E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 

9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
  
10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

11. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pelas instâncias anteriores.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator